Tribunal: TJPA
Processo: 0859160-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859160-23.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: THATIANE DE OLIVEIRA UCHOA FIUZA DE MELLO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. Alegação de excesso de execução. Comprovação da legalidade do débito principal. Alteração da grade curricular requerida pela própria aluna. Majoração proporcional da mensalidade. Encargos moratórios. Inércia prolongada da credora. Aplicação do duty to mitigate the loss. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos por aluna executada, reconhecendo excesso de execução e limitando o valor exequendo ao montante de R$ 6.491,20.

A instituição exequente sustentou que o valor cobrado decorreu regularmente de contrato de prestação de serviços educacionais, acrescido de mensalidades adicionais oriundas de alteração da grade curricular requerida pela própria aluna, bem como da incidência de encargos moratórios contratualmente previstos.

A sentença reconheceu excesso executório ao fundamento de que os documentos apresentados seriam provas unilaterais e que o valor exigido superaria o montante inicialmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução quanto ao débito principal decorrente da cobrança de mensalidades escolares após alteração da grade curricular da aluna; e (ii) definir a possibilidade de incidência de juros, multa e correção monetária diante da demora da credora no ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que a própria executada formulou requerimento expresso para inclusão de disciplinas pendentes do 5º período juntamente com as disciplinas regulares do 6º período, circunstância que gerou aumento proporcional da carga horária e, consequentemente, da mensalidade inicialmente contratada.

Os documentos acadêmicos e financeiros apresentados pela instituição de ensino constituem prova idônea da origem e da composição do débito, especialmente diante da ausência de prova apta pela embargante a demonstrar cobrança abusiva ou irregularidade nos valores exigidos.

O reconhecimento de excesso de execução quanto ao débito principal mostrou-se indevido, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Quanto aos encargos moratórios, embora contratualmente previstos, verificou-se que a credora permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos antes de promover a execução, contribuindo significativamente para o agravamento do débito.

Aplica-se ao caso o dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), decorrente da boa-fé objetiva, impedindo que o credor transfira integralmente ao devedor os efeitos econômicos de sua própria inércia.

Mantido o afastamento dos juros moratórios, multa e demais encargos incidentes durante o período de inércia da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de mensalidades escolares majoradas quando comprovado que o acréscimo decorreu de alteração da grade curricular requerida pelo próprio aluno.

A inércia prolongada do credor para promover a cobrança judicial do débito autoriza o afastamento dos encargos moratórios acumulados no período, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
duty to mitigate the loss
.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, II, e 86 do CPC; arts. 389, 395, 397 e 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 17.06.2010.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Thatiane de Oliveira Uchoa, que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer excesso de execução e limitar o valor exequendo ao montante de R$ 6.491,20 (seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos).

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial nº 0831416-92.2019.8.14.0301, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, ajuizada pela instituição de ensino em face da aluna, ora apelada, visando à cobrança de mensalidades supostamente inadimplidas, acrescidas de encargos moratórios previstos contratualmente.

O Juízo a quo, ao apreciar os embargos à execução, reconheceu a existência de excesso executório, ao fundamento de que o demonstrativo apresentado pela exequente estaria baseado em registros internos do sistema institucional, reputados como prova unilateral, além de entender que o valor exigido superaria o montante originalmente contratado.

Inconformada, a Apelante aduz, em síntese, que não houve qualquer excesso de execução, porquanto os valores executados decorreriam de cláusulas expressamente pactuadas no contrato de prestação de serviços educacionais e de requerimento formulado pela própria aluna para ampliação de sua grade curricular.

Afirma que, em 08/09/2014, a executada solicitou, por meio de requerimento on-line de ajuste de matrícula, a inclusão de duas disciplinas pendentes do 5º período do curso de Fisioterapia, a serem cursadas concomitantemente com as matérias regulares do 6º período, no segundo semestre de 2014, o que implicou aumento proporcional da carga horária e, por consequência, da mensalidade.

Sustenta que a mensalidade originalmente fixada em R$ 1.622,80 sofreu acréscimo de 13%, alcançando o valor de R$ 1.875,95, conforme relatórios acadêmicos e financeiros emitidos pelo sistema institucional, regularmente juntados aos autos, inexistindo qualquer extrapolação ou cobrança indevida.

Argumenta que os documentos apresentados — histórico de matrícula e demonstrativo detalhado da dívida — constituem prova idônea da origem e da exatidão do crédito, não podendo ser desqualificados como meras “provas unilaterais”, porquanto produzidos no regular exercício da atividade educacional, sob amparo contratual. Invoca o art. 373, II, do CPC, asseverando que incumbia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante aos encargos moratórios, sustenta a legitimidade da incidência de juros de 0,033% ao dia, multa de 2% e correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos da cláusula 7ª do contrato e em consonância com os arts. 389, 395 e 397 do Código Civil, defendendo que o inadimplemento contratual da aluna autoriza a atualização do débito desde o vencimento de cada obrigação.

Rechaça, ainda, a aplicação da teoria do dever de mitigação dos prejuízos ao caso concreto, afirmando que o mero lapso temporal para o ajuizamento da execução não configura desídia apta a afastar encargos legal e contratualmente previstos, os quais decorreriam automaticamente da mora do devedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento de excesso de execução, restabelecendo o valor integral cobrado na inicial executiva, declarando legítimos os encargos moratórios e condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões ID 32715143.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) a legalidade dos valores executados pela instituição de ensino, especialmente quanto ao aumento das mensalidades em razão da alteração da grade curricular requerida pela própria aluna; e (ii) a possibilidade de incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente diante do lapso temporal transcorrido entre o inadimplemento e o ajuizamento da execução.

A instituição de ensino sustenta que o valor executado é legítimo, pois decorre de alteração acadêmica requerida expressamente pela própria aluna, que solicitou inclusão de disciplinas adicionais, ocasionando majoração proporcional da mensalidade. Defende ainda a plena validade da cláusula contratual que prevê juros, multa e correção monetária.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, a teoria estática da distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Verifica-se dos documentos acostados aos autos da execução originária que houve requerimento expresso formulado pela própria aluna em 08/09/2014, solicitando ajuste de matrícula para inclusão de disciplinas pendentes do 5º período juntamente com as matérias regulares do 6º período.

Tal circunstância ocasionou aumento proporcional da carga horária e, consequentemente, da mensalidade inicialmente pactuada.
A documentação acostada demonstra que a mensalidade originalmente fixada em R$ 1.622,80 passou para R$ 1.875,95, em razão da inclusão das disciplinas adicionais.

Ao contrário do que concluiu o juízo de origem, não se trata de mera prova unilateral destituída de valor probatório. Os registros acadêmicos e financeiros apresentados pela instituição estão diretamente vinculados à execução do contrato educacional e guardam coerência com o requerimento formulado pela própria estudante.

A embargante não produziu prova apta a demonstrar que os valores referentes às mensalidades foram cobrados de forma abusiva ou em desacordo com a realidade contratual.

A mera alegação de excesso de execução desacompanhada de prova robusta não possui aptidão para afastar os documentos apresentados pela exequente. Nessa direção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇAO JURÍDICA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. De acordo com o art. 345 do CPC, a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, devendo o Julgador analisar o direito de acordo com as provas colacionadas aos autos. 2. Cumprindo a parte autora o ônus que lhe competia, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços educacionais pelo réu e ausente a comprovação da rescisão do contrato ou da quitação do débito, é de ser reconhecida a procedência da ação de cobrança das mensalidades escolares. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51755882120238130024 1.0000.24.234760-7/001, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ESCOLARES . CURSO DE DIREITO PRESTADO PELA UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE  UNINORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO HISTÓRICO ESCOLAR . DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. EXTRATO FINANCEIRO. PROVAS ROBUSTAS. DESPROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Recurso em face de sentença que julgou procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de R$ 6.094,94 (seis mil e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente às mensalidades e serviços de março a junho/2021 . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da dívida, sob o argumento de que os serviços educacionais não foram prestados. III . Razões de decidir 3. A ação foi devidamente instruída com prova escrita idônea da existência do crédito, demonstrando-se a efetiva prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento do Recorrente, que abandonou o curso sem qualquer comunicação formal à instituição, impondo-se o reconhecimento da exigibilidade do débito, com a consequente manutenção da cobrança das mensalidades devidas. IV. Dispositivo e tese 4 . Recurso desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 00114034720208160194 Curitiba, Relator. Des . Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 16/12/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024; TJSP, AC: 40172593520138260405 SP 4017259-35.2013.8.26 .0405, Relator Des. Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07110596320258010001 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 26/03/2026, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

Dessa forma, merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento de excesso decorrente da composição do débito principal.

No tocante aos encargos moratórios,
embora exista previsão contratual acerca da incidência de multa, juros e correção monetária pelo inadimplemento, observa-se que a instituição de ensino permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos antes do ajuizamento da execução.

Tal circunstância revela comportamento incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva. Assim, destaca-se do texto do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), segundo o qual não pode o credor permanecer inerte por longo período e posteriormente transferir ao devedor os efeitos econômicos de sua própria omissão
.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TOMITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DOCREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância peloscontratantes em todas as fases . Condutas pautadas pela probidade,cooperação e lealdade. 2. Relações obrigacionais. Atuação das partes . Preservação dosdireitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade deviolação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo.
Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com odever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedorna posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprissecom o seu dever contratual (pagamento das prestações relativas aocontrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com opatrimônio do credor, com o consequente agravamento significativodas perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesapossessória diminuiriam a extensão do dano.5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização deinadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pelaCorte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento) .6. Recurso improvido.

(STJ - REsp: 758518 PR 2005/0096775-4, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/07/2010)

Embora o crédito principal permaneça hígido, mostra-se desarrazoada a transferência integral dos encargos moratórios acumulados durante período expressivo em que a credora permaneceu sem adotar providências efetivas para satisfação do crédito
.

A demora excessiva no ajuizamento da execução contribuiu diretamente para o agravamento do débito, razão pela qual correta a sentença ao afastar os juros moratórios incidentes nesse interregno.

A solução melhor prestigia os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando o parcial provimento do recurso e a sucumbência recíproca evidenciada,
impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
apenas para
reconhecer a legalidade dos valores principais executados referentes às mensalidades escolares decorrentes da alteração da grade curricular requerida pela apelada
, afastando o reconhecimento de excesso de execução quanto ao débito principal.

Mantenho, contudo, a sentença no que se refere ao afastamento dos juros moratórios, multa e demais encargos decorrentes do período de inércia da credora.

Determino a adequação dos cálculos em fase de cumprimento,
observando-se os parâmetros fixados neste voto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026